Tribunal: TJBA
Processo: 8010740-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010740-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODETE DE JESUS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por ODETE DE JESUS CRUZ e pelo BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Revisional de Contrato. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao contrato nº 231694724, firmado com o Banco BMG, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado e a devolução simples do indébito. Julgou improcedente a revisão dos demais contratos, inclusive os firmados com o Banco Pan. A Autora apelou visando a revisão de todos os contratos, impugnou a compensação com o saldo devedor e pediu majoração dos honorários. O Banco BMG recorreu contra a revisão do contrato em que foi reconhecida a abusividade, defendendo a legalidade da taxa pactuada e impugnando a repetição do indébito.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão de todos os contratos firmados com as instituições financeiras demandadas, à luz das taxas de juros aplicadas; (ii) estabelecer se é válida a compensação entre os valores a restituir e o saldo devedor ainda existente; (iii) determinar se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de prescrição e decadência suscitada pelo Banco BMG não se acolhe, pois a ação revisional trata de obrigações de trato sucessivo, sujeitas ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), e não se funda em vício de consentimento a atrair a decadência.

4.

A revisão dos contratos depende da constatação de que a taxa de juros pactuada supera, de forma substancial, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Apenas no contrato nº 231694724 a diferença ultrapassou significativamente tal média, caracterizando abusividade.

5.

Quanto aos demais contratos (com o Banco Pan e outro com o Banco BMG), embora as taxas estejam acima da média, não excedem o parâmetro de tolerância jurisprudencial de 1,5 vezes a média, não configurando vantagem exagerada.

6.

A compensação entre valores a restituir e saldo devedor não configura julgamento ultra petita, sendo instituto de direito material (art. 368 do CC) aplicável às obrigações mútuas, evitando enriquecimento sem causa.

7.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado inicialmente (R$ 1.000,00) mostrou-se módico diante da complexidade da demanda, justificando a majoração para R$ 2.000,00.

8.

A repetição do indébito é devida na forma simples quando não há prova de má-fé do credor, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Banco desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A abusividade na taxa de juros remuneratórios somente se configura quando a taxa pactuada supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2.

A compensação entre o valor a restituir e o saldo devedor remanescente é cabível nas ações revisionais, nos termos do art. 368 do Código Civil.

3.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando o valor arbitrado for manifestamente irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
205, 368; CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas
n°
8010740-96.2019.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrentes e Recorridos
ODETE DE JESUS CRUZ e BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.

09